Tribunal: STF
Processo: ARE 1497274
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Contratos em espécie. Expropriação extrajudicial de imóvel. 3. Legislação infraconstitucional. 4. Fatos e provas. 5. Súmulas 279 e 454. Impossibilidade de análise de mérito. 6. Agravo interno a que se nega provimento.